Tribunal: TJBA
Processo: 8043190-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N. 8043190-85.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007261-77.2021.8.05.0146 PACIENTE: ARNALDO JUNIO DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE/ADVOGADO: BENEDITO EVARISTO CINTRA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado por Benedito Evaristo Cintra Junior, em favor de Arnaldo Junior da Silva Pereira, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro/BA, visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, após condenação a 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi violento e na necessidade de resguardar a ordem pública. 4. A motivação per relationem é legítima, desde que remeta a fundamentos idôneos constantes de decisão anterior, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. 5. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações pretéritas por crimes patrimoniais, justifica a custódia para prevenir novas infrações. 6. O descumprimento de obrigações processuais, como não comparecer aos atos processuais após liberdade provisória, demonstra risco à aplicação da lei penal. 7. Não há incompatibilidade absoluta entre regime semiaberto e prisão preventiva, sendo possível a custódia cautelar quando necessária e desde que compatibilizada com o regime imposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando persistirem fundamentos concretos que a justifiquem, ainda que fixado regime inicial semiaberto. A motivação per relationem é válida para fundamentar a manutenção da custódia cautelar, desde que remeta a decisão anterior com elementos idôneos. Reiteração criminosa, histórico de condenações e descumprimento de obrigações processuais caracterizam periculosidade social e risco à aplicação da lei penal. O regime semiaberto não impede a prisão preventiva, desde que haja harmonização com as condições do regime. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII, e art. 14, II; CPP, arts. 312 e 313, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023. STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 23/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8043190-85.2025.8.05.0000, da comarca de Juazeiro, em que figura como impetrante Benedito Evaristo Cintra Junior e paciente Arnaldo Junio da Silva Pereira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043190-85.2025.8.05.0000